Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-09.2023.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-09.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO JORGE MARTINS NASCIMENTO - CPF: 063.359.201-31 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO JORGE MARTINS NASCIMENTO - CPF: 063.359.201-31 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
-
FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ –

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO
DO RÉU NÃO
PROVIDO
E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos (Fraude) c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a decisão liminar de id. 133584878 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

(i)reconhecer a ilegitimidade dos débitos de 10/04/2023, relativos aos empréstimos nos valores de R$ 16.895,50 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), R$ 12.528,06 (doze mil e quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), R$ 2.097,72 (dois mil e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) e R$ 1.644,87 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e respectivos encargos moratórios; à transferência bancária no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) realizada para Renata H. L. Rola Monte; bem como aos pagamentos de todas as multas e impostos de veículo em nome de Ricardo dos Santos; e

(
ii
) condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados/pagos pelo autor em razão dos empréstimos, transferência e pagamentos supracitados, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o desconto/pagamento (Súmula n. 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (
arts
. 406 e 405, CC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, devendo ser observada que o autor é beneficiário da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O réu afirma que
não pode ser responsabilizado, pois

o autor foi vítima do “
Golpe da Falsa Central de Atendimento, onde os criminosos simulam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o número 4004-0001, sem número de DDD
”
.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, que houve culpa exclusiva
do consumidor e que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada.

O autor, por sua vez,
aduz que
ocorreu
o abalo extrapatrimonial, que deve ser reparado
.

Contrarrazões do autor no Id.
233453197
e do réu no Id.
233453199
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que em 7-4-2023 recebeu uma ligação
telefônica de
um suposto
representante do Banco
do Brasil
para confirmar se ele havia solicitado empréstimo
s
, o que negou
;
então
foi orientado a ir em um terminal de
autoatendimento

para cancelar as transações.

Narra que seguiu a orientação e ao acessar sua conta,
verificou que
as transações informada
s
por telefone
realmente
estavam
no seu cadastro. Tentou cancelá-las,
inclusive registrando boletim de ocorrência e conversando pessoalmente na agência,
mas no dia 10-4-2023
foram finalizados três empréstimos e feitos diversos pagamentos e transferências.

Anexou o extrato bancário que demonstra as seguintes movimentações
(Id.
233452732
)
:

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o
réu
responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou
a
Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
REsp.
n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023,
DJe
de 16-6-2023).

Os extratos bancários anexados por ambas as partes demonstram que as operações contestadas foram todas efetuadas em
10-04-2023
,
em um curto período
, num total de R$

31.737,53
de empréstimo,
transferência bancária de R$ 19.000,00 e pagamentos de
impostos
e multas de aproximadamente R$ 15.000,00
.

Nos do autor constata-se com clareza que não é seu perfil fazer movimentações financeiras de valor elevado, sobretudo em curto espaço de tempo.

Em
virtude do risco da atividade que exerce, o Banco tem a obrigação de adotar mecanismos contra fraudes que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado
pelo réu
.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta
e, consequentemente, a necessidade de
ser declarada a ilegitimidade das
transações realizadas, bem como
o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA–
PRELIMINAR REJEITADA
–TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING–
FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações
realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1o-3-2024).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
do réu e dou provimento ao do autor

para
condenar o réu ao pagamento de

R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, os ônus sucumbenciais deverão ser arcados integralmente pelo réu
e f
ixo os honorários advocatícios em 1
5
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024